Tribunal: TJSP
Processo: 0000405-54.2017.8.26.0450
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS, EM CONCURSO FORMAL. Recurso defensivo: a absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Manutenção do aumento das iniciais. Afastamento da agravante da reincidência. Pena privativa de liberdade diminuída. Regime fechado preservado.
PROVIMENTO PARCIAL.